Tribunal: TJSP
Processo: 0000081-80.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 – Absolvição por insuficiência de provas– Inadmissibilidade – Propriedade e destinação mercantilista dos narcóticos arrestados bem evidenciadas pelos elementos de convicção hauridos sob o crivo do contraditório – Palavra dos policiais militares- Relevância-

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 – Absolvição por insuficiência de provas– Inadmissibilidade – Propriedade e destinação mercantilista dos narcóticos arrestados bem evidenciadas pelos elementos de convicção hauridos sob o crivo do contraditório – Palavra dos policiais militares- Relevância- Desclassificação para a conduta do artigo 28 da Lei 11343/06- Descabimento- Prova oral apta a manter a condenação - Dosimetria penal – Penas acima da minimidade – Nocividade do crack- Manutenção da não concessão da benesse previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas – Acusadas que se dedicavam a atividades criminosas -Causa de aumento do artigo 40, III da Lei 11343/06 mantida -Inconstitucionalidade da pena de multa-Descabimento – Inexistência de lesão ao principio da proporcionalidade- Regime prisional fechado adequado à espécie – RECURSOS NÃO PROVIDOS.